Tribunal: STF
Processo: RE 298273
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Conversão da
   licença-prêmio não gozada em tempo ficto. Aposentadoria. Período
   anterior à EC 20/98. Possibilidade. Precedente. 4. Ausência de
   prequestionamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.